Tribunal: TJMT
Processo: 1001641-19.2025.8.11.0108
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001641-19.2025.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RENATE HOFFMANN - CPF: 947.798.210-53 (APELANTE), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.. Apelação cível interposta por Renate Hoffmann contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, os Embargos à Execução opostos em face da Sicredi Ouro Verde MT, ante o não recolhimento das custas processuais e a ausência de comprovação suficiente de hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso de apelação pode ser conhecido sem o recolhimento do preparo, quando a controvérsia versa justamente sobre o indeferimento da gratuidade da justiça; e (ii) saber se a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção absoluta de veracidade, de modo a obstar a exigência judicial de documentação comprobatória da alegada insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

3. O recurso deve ser conhecido independentemente do recolhimento do preparo, por força do art. 101, § 1º, do CPC, que dispensa tal exigência quando o objeto do recurso é a própria discussão acerca da concessão da gratuidade da justiça, sob pena de se criar obstáculo ilegítimo ao direito de recorrer.

4.. A declaração de hipossuficiência possui presunção meramente relativa, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC, sendo legítima a determinação judicial de apresentação de documentos aptos a corroborar a alegada insuficiência de recursos, sempre que existirem elementos que suscitem dúvida razoável acerca da condição econômica da parte, conforme consolidado no Tema Repetitivo n.º 1.178 do STJ.

5.. A apelante, regularmente intimada, não apresentou os documentos requeridos pelo Juízo — declarações de imposto de renda, extratos bancários e certidões patrimoniais — nem produziu elementos minimamente idôneos a demonstrar a necessidade do benefício, limitando-se a alegações genéricas sobre bloqueio de ativos financeiros, insuficientes para aferir sua real condição econômica.

6.. O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de contribuir para o esclarecimento dos fatos relevantes, de modo que a inércia da apelante ante a determinação judicial acarreta as consequências processuais previstas no art. 290 do CPC, sem que se configure cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, tendo em vista a ampla oportunidade assegurada para regularização da situação processual.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, I, do CPC.

Tese de julgamento:

"1. O recurso interposto contra decisão que indefere a gratuidade da justiça dispensa o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC. 2. A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo legítima a exigência judicial de documentação comprobatória quando houver dúvida fundada acerca da condição econômica declarada. 3. O não atendimento à determinação judicial de comprovação da hipossuficiência, sem justificativa idônea, autoriza o indeferimento da gratuidade da justiça e a extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de recolhimento das custas processuais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 98; 99, § 3º; 101, § 1º; 290; 485, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo n.º 1.178; STJ, REsp 1.733.505/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.09.2019; TJ-MT, Apelação Cível 1030588-95.2022.8.11.0041, Rel. Des. Tatiane Colombo, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 14.04.2025; TJ-MT, N.U 1007202-05.2023.8.11.0040, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RENATE HOFFMANN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Embargos à Execução n. 1001641-19.2025.8.11.0108, oposto em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.

Em suas razões recursais (ID 372810921), a Apelante suscita, preliminarmente, a tempestividade do recurso e a dispensa do preparo, reiterando o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, ponto central de seu inconformismo. No mérito, sustenta que a extinção prematura do feito configura manifesto
error in procedendo
, representando óbice indevido ao acesso à jurisdição.

Narra a recorrente que opôs Embargos à Execução com o objetivo de discutir a legalidade dos encargos contratuais que elevaram seu débito de R$ 16.800,00 para R$ 32.870,82, alegando a ocorrência de anatocismo e a cobrança de juros abusivos.

Aduz que, ao requerer a concessão da gratuidade da justiça, o Juízo de origem, em vez de analisar sua alegada hipossuficiência financeira à luz das circunstâncias concretas do caso, exigiu a apresentação de extensa relação de documentos.

Afirma que peticionou nos autos informando a impossibilidade de atender à diligência, por se encontrar desempregada e, ainda, com suas contas bancárias bloqueadas por determinação do próprio Juízo
a quo
.

Para fundamentar seu pedido de reforma, argumenta que a sentença recorrida contraria o entendimento vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.178, segundo o qual é vedada a adoção de critérios exclusivamente objetivos para o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Sustenta, ainda, a violação dos artigos 98 e 99, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Ademais, alega cerceamento de defesa, ao argumento de que o formalismo excessivo impediu a apreciação de questões de mérito relevantes, tais como a abusividade dos juros remuneratórios e o alegado excesso de execução.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reformar a sentença e desconstituir o cancelamento da distribuição; o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal, com base na análise contextualizada de sua situação financeira; e o retorno dos autos à origem para o regular processamento dos Embargos à Execução.

Quanto ao contraditório, houve a devida intimação para a apresentação de contrarrazões (ID 372810922), todavia, o prazo transcorreu in albis.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
RENATE HOFFMANN
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos do Embargos à Execução n. 1001641-19.2025.8.11.0108, oposto em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais.

Infere-se dos autos que a apelante opôs Embargos à Execução em face da execução fundada em duas Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), nos valores de R$ 11.269,00 e R$ 5.531,00, alegando a cobrança de taxas de juros excessivas e a existência de cláusulas contratuais abusivas.

Sustenta que, embora tenha adimplido parte significativa das obrigações assumidas, passou a enfrentar dificuldades financeiras que impossibilitaram a continuidade dos pagamentos. Afirma que a instituição financeira promoveu o vencimento antecipado da dívida e apresentou cálculo que reputa abusivo, resultando na cobrança de R$ 32.870,82. Diante desse cenário, requer a revisão das cláusulas contratuais impugnadas, com o restabelecimento do equilíbrio contratual e a adequação do valor executado aos limites legais.

Verifica-se que o Juízo de origem, por meio da decisão de ID 372810918, determinou a intimação da parte embargante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovasse a alegada hipossuficiência financeira mediante a apresentação de documentos, dentre eles declarações de imposto de renda e certidões relativas à titularidade de bens móveis, imóveis e semoventes, ou, alternativamente, promovesse o recolhimento das custas processuais, ainda que de forma parcelada, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Em manifestação de ID 372810919, a embargante informou que se encontrava desempregada, era isenta da apresentação de declaração de imposto de renda em razão de sua condição econômica e não possuía condições de apresentar extratos bancários, por estarem suas contas bloqueadas por determinação judicial. Ao final, reiterou o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, alegando impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

O juízo a quo, ao analisar a manifestação, julgou extinto o processo sem resolução de mérito, com fulcro nos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a ausência de comprovação do recolhimento das custas processuais. Vejamos:

“[...] Trata-se de
EMBARGOS À EXECUÇÃO (172)
ajuizada por
RENATE HOFFMANN
em face de
COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
, ambos devidamente qualificados nos autos.

No id , determinada a intimação da parte requerente/exequente para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) dias, contudo, intimada, não se manifestou.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte requerente/exequente emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as determinações.

Diante de tal hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”.

Nesse sentido, segue Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris:

Art. 456. A taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.

§ 1º Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo desnecessário a anotação na Central de Distribuição.

§ 2º Havendo recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação.

§ 3 º O prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em lei.

Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 290 do Código de Processo Civil,
determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO DO FEITO e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO,
sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, I, do mesmo códex.

Sem custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa frustrada de distribuição da ação.

Proceda-se à baixa de eventuais penhoras existentes nos autos e/ou averbações decorrentes deste processo, servindo esta sentença como ofício/mandado.

Certificado o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as baixas necessárias. [...]”

Pois bem.

Ab initio,
cumpre registrar que o recurso deve ser conhecido independentemente do recolhimento do preparo, uma vez que a controvérsia recursal versa justamente sobre o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

Aplica-se, na hipótese, o disposto no art. 101, § 1º, do Código de Processo Civil, que dispensa o preparo quando o recurso tem por objeto a discussão acerca da concessão desse benefício. Exigir o recolhimento prévio das custas, nessa situação, configuraria obstáculo ao exercício do direito de recorrer e ao próprio exame da pretensão recursal.

Superada a questão do preparo, passa-se à análise do mérito recursal. Desde logo,
não se verifica o alegado vício procedimental na sentença recorrida.

A pretensão da apelante fundamenta-se na premissa de que a declaração de hipossuficiência possui presunção absoluta de veracidade, entendimento que não encontra respaldo no ordenamento jurídico.

Com efeito, o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil confere à declaração de insuficiência de recursos presunção relativa (
juris tantum
), passível de afastamento quando existirem elementos que suscitem dúvida razoável acerca da condição econômica da parte.

Nessa perspectiva, incumbia ao magistrado determinar a apresentação de documentos aptos a corroborar a alegada insuficiência de recursos, sendo legítimo o indeferimento do benefício quando a parte, regularmente intimada para tanto, deixa de atender à determinação judicial ou não produz elementos minimamente idôneos a demonstrar a necessidade da benesse.

Com efeito, a concessão da gratuidade da justiça não prescinde da verificação, pelo julgador, da presença dos requisitos legais que a autorizam, sobretudo quando existirem circunstâncias aptas a suscitar dúvida razoável acerca da condição econômica declarada. Trata-se de providência que decorre do dever de cautela inerente à atividade jurisdicional e visa assegurar que o benefício seja destinado àqueles que efetivamente dele necessitam.

No caso dos autos, observa-se que o Juízo de origem, antes de proferir qualquer decisão desfavorável à requerente, oportunizou-lhe a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira, mediante a apresentação de documentação pertinente à aferição de sua capacidade econômica.

Desse modo,
não prospera a irresignação da apelante quanto à exigência documental imposta
. Ao contrário, a providência adotada encontra amparo no entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.178, segundo o qual, havendo dúvida fundada acerca da alegada insuficiência de recursos, é facultado ao magistrado exigir elementos comprobatórios da situação financeira da parte, desde que indique as razões concretas que justificam tal medida.

Diversamente do que sustenta a recorrente, a magistrada de origem não adotou postura arbitrária nem se valeu de formalismo excessivo. Ao revés, a exigência de documentação destinada à aferição da capacidade econômica da parte constituiu providência legítima e compatível com o dever de cautela que orienta a apreciação dos pedidos de gratuidade da justiça.

Com efeito, a solicitação de documentos como declarações de imposto de renda, extratos bancários e certidões patrimoniais
revela-se medida adequada para permitir a análise concreta da alegada insuficiência de recursos
, possibilitando o confronto entre a declaração de hipossuficiência e os elementos objetivos da realidade financeira da requerente.

Ademais, a circunstância de a apelante afirmar estar desempregada e possuir contas bancárias bloqueadas por determinação judicial, embora relevante, não é suficiente, por si só, para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Isso porque tais fatores não afastam a necessidade de comprovação da situação econômica global da parte, tampouco justificam a não apresentação dos documentos expressamente requisitados pelo Juízo, os quais se mostravam essenciais à adequada apreciação do pedido formulado.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA . ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao Apelante, determinando o recolhimento do preparo recursal. O indeferimento baseou-se na ausência de comprovação da hipossuficiência, diante da constatação de rendimentos elevados e movimentações bancárias incompatíveis com a alegada impossibilidade financeira. II. Questão em discussão 2 . A controvérsia consiste em verificar se o Agravante demonstrou, de forma satisfatória, sua condição de hipossuficiência para fins de concessão da justiça gratuita. III. Razões de decidir 3. O benefício da gratuidade processual exige prova da insuficiência de recursos, nos termos do art . 98 do CPC/2015 e do art. 5º, LXXIV, da CF/1988, não bastando a mera declaração firmada pela parte. 4. Elementos constantes nos autos demonstram movimentações financeiras de grande monta, indicando capacidade financeira incompatível com a benesse pleiteada . 5. A jurisprudência deste Tribunal reforça que a ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência autoriza o indeferimento do benefício, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC/2015. IV . Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido para manter a decisão monocrática que indeferiu a justiça gratuita ao Agravante. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10305889520228110041, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 14/04/2025, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/04/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEVEDOR BENEFICIÁRIO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXECUÇÃO DA VERBA. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTUITO PROCRASTINATÓRIO NÃO VERIFICADO. MULTA AFASTADA. [...] 5. A essência da gratuidade de justiça está em dispensar o beneficiário do adiantamento das custas e despesas processuais, a fim de que não seja obstado o exercício pleno de seu direito de ação ou de defesa. No entanto, em sendo vencido o beneficiário, cairá sobre este a responsabilidade de arcar com o pagamento do que lhe foi previamente dispensado e, ainda, ressarcir a parte adversária - vencedora -, quanto ao que ela desembolsou ao longo do processo, além de responder pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência (art.
98
,
§ 2º
, do
CPC/15
). 6. Nos termos do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
, a obrigação do beneficiário da gratuidade de justiça de pagar as verbas de sucumbência fica sob condição suspensiva de exigibilidade, somente podendo ser executada se, no prazo de 5 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício. 7. A execução das verbas de sucumbência não pressupõe prévia revogação do benefício concedido. Pelo contrário, a norma do art.
98
,
§ 3º
, do
CPC
, combinada com o art. 514 do mesmo Códex, viabiliza o requerimento de cumprimento de sentença pelo credor, desde que este comprove o implemento da condição suspensiva, consistente na modificação da situação financeira do beneficiário da gratuidade de justiça. 8. Entendimento que não implica limitação da ampla defesa e do contraditório, haja vista a expressa previsão legal quanto à possibilidade de arguição da inexigibilidade da obrigação em sede de impugnação (art.
525
,
§ 1º
, do
CPC/15
), aliada à possibilidade de instrução probatória, se entender necessário o julgador. 9. Ausente o intuito procrastinatório na oposição de embargos de declaração, afasta-se a multa do art.
1.026
,
§ 2º
, do
CPC
. 10. Recurso especial conhecido e provido. (STJ -
REsp: 1733505 RS
2018/0076262-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/09/2019)

Outrossim, sob a perspectiva da lógica que informa o sistema processual civil, verifica-se que a apelante
não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de forma minimamente consistente, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais
. Com efeito, limitou-se a reiterar alegações genéricas acerca do bloqueio de ativos financeiros
,

sem apresentar elementos concretos capazes de evidenciar a real extensão de sua situação patrimonial e financeira.

Cumpre ressaltar que o princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de contribuir para o esclarecimento dos fatos relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quando instadas pelo Juízo a complementar a instrução do pedido formulado. Nessa linha, cabia à requerente trazer aos autos documentação apta a subsidiar a análise de sua alegada hipossuficiência, permitindo ao magistrado formar convicção segura acerca da efetiva necessidade do benefício.

Todavia, ao deixar de atender à determinação judicial e de apresentar os documentos expressamente requisitados, a apelante inviabilizou a adequada aferição de sua capacidade econômica, assumindo, por conseguinte, as consequências processuais decorrentes de sua inércia.

Diante desse cenário,
não prospera a alegação de violação ao devido processo legal ou de cerceamento de defesa
. Isso porque a parte
teve assegurada ampla oportunidade para demonstrar a alegada insuficiência de recursos e para regularizar a situação processual
, observando-se integralmente as garantias do contraditório e da ampla defesa.

Ademais, o art. 290 do Código de Processo Civil dispõe de forma expressa que será cancelada a distribuição quando a parte, devidamente intimada na pessoa de seu advogado, deixar de promover o recolhimento das custas processuais no prazo legal. Trata-se de consequência processual prevista em lei, cuja incidência independe de juízo discricionário do magistrado.

No caso concreto, a intimação foi regularmente realizada, tendo sido oportunizado à embargante tanto o recolhimento das custas quanto a comprovação de sua alegada hipossuficiência financeira. Todavia, não houve o atendimento da determinação judicial nem a apresentação de elementos suficientes a justificar a concessão da gratuidade da justiça, circunstância que legitimou a aplicação da providência prevista no referido dispositivo legal.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DE INGRESSO – DESATENÇÃO DA PARTE AUTORA À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PAGAMENTO – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO –
CPC
, ART.
290
– ALEGAÇÃO RECURSAL DE QUE A SENTENÇA VIOLA PRINCÍPIOS DA ECONOMIA E CELERIDADE DO PROCESSO – EXCESSO DE RIGOR E DO FORMALISMO - INOCORRÊNCIA – MERO CUMPRIMENTO DE ORDEM LEGAL – CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO CABÍVEL – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. O descumprimento da decisão que determina o recolhimento das custas processuais, enseja a extinção do processo sem resolução do mérito. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas, porque essa medida é aplicável nas hipóteses previstas nos incisos
II
e
III
do artigo
485
do
CPC
. (N.U
1007202-05.2023.8.11.0040
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2023, Publicado no DJE 19/09/2023)

Destarte, a extinção do processo sem resolução do mérito apresenta-se como consequência jurídica da ausência de regularização da relação processual, uma vez que a parte não promoveu o recolhimento das custas iniciais nem produziu elementos suficientes para comprovar a alegada insuficiência de recursos, apesar de regularmente intimada para tanto.

Nessas circunstâncias, a manutenção da sentença recorrida mostra-se medida acertada, porquanto em consonância com o regime jurídico da gratuidade da justiça e com a disciplina processual aplicável à espécie. Entendimento diverso implicaria esvaziar os mecanismos de controle destinados à verificação dos pressupostos legais para a concessão do benefício, em detrimento da necessária observância dos critérios estabelecidos pelo ordenamento jurídico.

Em arremate, verifica-se que a apelante não logrou demonstrar elementos aptos a afastar as dúvidas legitimamente suscitadas pelo Juízo de origem acerca de sua alegada hipossuficiência financeira, tampouco atendeu à determinação de apresentação da documentação requerida. Desse modo, ausentes fundamentos que justifiquem a reforma da sentença, impõe-se o desprovimento do recurso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que determinou o cancelamento da distribuição e julgou extinto o processo, nos termos dos artigos 290 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026